Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRIGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIMES CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES. RECONHECIMENTO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão proferido pela 3a Turma Criminal, que, por maioria de votos, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defesa, mantendo a decisão que negou provimento à apelação do embargante, condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A) em face de duas vítimas, à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, no regime fechado, afastando a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP).
2. A Defesa pretende a prevalência do voto minoritário, que reconheceu a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva simples (art. 71, caput, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva simples (art. 71, caput, CP) aos crimes imputados ao embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da continuidade delitiva simples mesmo em crimes contra vítimas diferentes, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71, caput, do CP, como unidade de desígnios e condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução (AgRg no REsp n. 1.891.955/PI e REsp n. 1.602.771/MG).
5. Constatado o preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva simples (art. 71, caput, CP) entre as condutas perpetradas pelo embargante (estupro de vulnerável) contra vítimas diversas, quais sejam: pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie e condições semelhantes (tempo, lugar e maneira de execução), praticados em contexto familiar de vulnerabilidade e subjugação emocional das vítimas, mister se faz a aplicação do instituto, adotando-se a fração máxima de aumento de 2/3 (dois terços), considerando a prática reiterada dos atos ao longo de anos e a impossibilidade de quantificar precisamente os abusos, conforme entendimento pacificado do STJ (AgRg no HC n. 785.236/SC). Prevalência do minoritário.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos infringentes conhecidos e providos.